Tribunal: TJDFT
Processo: 0709694-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. ESTUPRO. PACIENTE IDOSO E PORTADOR DE HIPERTENSÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Apesar de estar inserido no chamado "grupo de risco", o paciente não demonstrou a necessidade de cuidados médicos inalcançáveis no Sistema Penitenciário do Distrito Federal.
2. Além do mais, o paciente, que está no regime fechado, não se enquadra em nenhuma das recomendações trazidas pela Resolução no 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, o que obsta a concessão da postulada prisão domiciliar.
3. Ordem denegada.